Tribunal: TJSP
Processo: 1002032-97.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora que alega desconhecer o débito que ensejou o apontamento de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito – Hipótese em que o réu comprovou a contratação do cartão de crédito e a existência da dívida que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora que alega desconhecer o débito que ensejou o apontamento de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito – Hipótese em que o réu comprovou a contratação do cartão de crédito e a existência da dívida que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito - Débito oriundo de faturas de cartão de crédito – Autora que não comprovou a quitação da dívida – Inadimplência configurada – Débito exigível – Regularidade da inscrição negativa – Exercício regular de direito – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – Caracterização, diante da pretensão da apelante de alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II do CPC/2015 – Imposição de multa de um salário mínimo, tendo em vista o valor irrisório da causa permissivo do art. 81, § 2o do CPC/2015 Aplicação do art. 252 do RITJSP – Sentença mantida – Recurso improvido.